Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença constante do ID 14897135. Na origem, VICTOR DE AGUIAR BICALHO ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da ora apelante, objetivando a condenação da ré na obrigação de autorizar e de custear a internação para fins de tratamento de surto psicótico, em caráter de urgência, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da demora na autorização de cobertura do tratamento médico prescrito. O pedido liminar foi deferido, para o fim de compelir a ré a autorizar e custear, pelo período necessário, a internação de urgência do autor, sob pena de multa diária (ID 14896428). A d. Magistrada sentenciante julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a liminar deferida e condenar a ré a autorizar e custear a internação de urgência do autor, bem como para impor à ré a obrigação de pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, julgou improcedente o pleito reconvencional. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal e em 10% (dez por cento) sobre o valor da demanda reconvencional. Inconformada, a ré interpôs recurso de Apelação (ID 14897139), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não teria ficado demonstrada a negativa de autorização para a internação, e também porque se encontra preenchido o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação, decorrente da despesas hospitalares que está sendo obrigada a custear e da indenização por danos morais. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao recurso de apelação, caso o apelante demonstre “a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4o). No caso em exame, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, tão somente em relação à indenização por danos morais, uma vez que, em relação à questão, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pela parte apelante. Isso porque, conquanto o autor tenha relatado que houve demora e negativa da autorização para a internação, em decorrência de surto psicótico, observa-se que não houve qualquer cobrança de valores, em razão do tratamento realizado, ao passo em que entre envio do pedido de internação no dia 21/02/2018 e a autorização do pleito solicitado em 23/02/2018, decorreu período pouco inferior a quarenta e oito horas. Ademais, existe também o “o risco de dano grave ou de difícil reparação”, previsto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, visto que o recebimento prematuro de indenização dificultaria sobremaneira o ressarcimento da quantia fixada na r. sentença. Nesse contexto, impositivo deferir parcialmente a tutela de urgência, a fim de impedir o cumprimento provisório da r. sentença, previsto no artigo 1.012, §2o, do Código de Processo Civil, no que tange à indenização por danos morais. Pelas razões expostas, defiro parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, apenas para obstar o cumprimento provisório da r. sentença, no que concerne à indenização por danos morais. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora